Tribunal: TJMT
Processo: 1021497-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021497-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Perda da Propriedade, Reivindicação, Propriedade Resolúvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), ANTONIO TIAGO DOS SANTOS - CPF: 739.614.851-00 (AGRAVANTE), WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA - CPF: 062.612.851-01 (AGRAVADO), CRISTIANE PEREIRA DIAS - CPF: 007.969.611-23 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO TIAGO DOS SANTOS

AGRAVADO(s):

CRISTIANE PEREIRA DIAS

AGRAVADO(s):

WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO ANTIGO MUTUÁRIO INADIMPLENTE E IMISSÃO DO ADQUIRENTE DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC/2002, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré – antigo mutuário inadimplente que foi devidamente instado a purgar a mora e permaneceu inerte. Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da liminar de imissão na posse, com prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO TIAGO DOS SANTOS

AGRAVADO(s):

CRISTIANE PEREIRA DIAS

AGRAVADO(s):

WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO TIAGO DOS SANTOS
e
CRISTIANE PEREIRA DIAS
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória c/c Indenização por perdas e danos
nº 1004378-92.2020.8.11.0003 movida por
WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA
, que
deferiu a medida antecipatória para, prazo de 60 (sessenta) dias, promoverem a desocupação do imóvel situado no lote 19, da Quadra 03, do loteamento Jardim Vila Rica, matriculado sob o nº 101977 local, a qual fora arrematada pelos agravados em leilão público extrajudicial realizado pela
Caixa Econômica Federal
, proprietária fiduciária do bem.

Sustentam os recorrentes que são os reais proprietários do imóvel, o qual adquiriram mediante financiamento habitacional junto à
Caixa Econômica Federal
contrato nº 8.4444.0520485-0, cujas parcelas vêm sendo pagas regularmente, não tendo havido qualquer notificação do agente habitacional quanto à possível alteração da propriedade.

Alegam, ainda, que o imóvel é
sua única residência, onde vive com sua família, sendo, portanto inverídicos os fatos apresentados pela parte agravada.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 6722898.

Contrarrazões no ID. n. 75224516, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante cediço,
“no julgamento do recurso de agravo de instrumento o Tribunal, como Instância revisora que é, deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004647-43.2020.8.11.0000 – Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

E, no caso, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada a justificar a sua desconstituição, tampouco a mitigação de seus efeitos.

Primeiramente, porque os agravantes não anexaram aos autos documento comprobatório (extrato) da atual situação do
contrato n 8.4444.0520485-0, ou mesmo de quaisquer outros capazes de demonstrar que se encontram adimplentes com o mencionado crédito habitacional firmado.

Além disso, conforme documento de registro R.4/101.977, a propriedade hipotecária do imóvel foi consolidada em favor da
Caixa Econômica Federal
ainda em 17/11/2016, após terem os agravados sido intimados para quitarem parcelas vencidas do contrato de financiamento no prazo de quinze dias (ID. n. 75224519 - Pág. 4).

Por outro lado, a documentação trazida aos autos pelo autor da demanda indica que não houve a purgação da mora, razão pela qual o bem foi levado a leilão público, oportunidade em que foi adquirido por arrematação pelo ora agravado, ainda em 10/06/2019.

É o que demonstra o
print screen
da tela da página virtual do leilão eletrônico do imóvel (ID. n. 75224517 - Pág. 2), cuja proposta vencedora foi a do recorrido, e o
Contrato de Compra e Venda do Imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação com utilização de recursos na conta vinculada do FGTS do devedor
, de ID. n. 75224518 - Pág. 2/14, havido entre o banco proprietário do imóvel e o agravado.

Ademais, a aquisição do imóvel pelo recorrido já foi, inclusive, devidamente anotada na matrícula do imóvel sob o registro R.8/101.977 (ID. n. 75224519 - Pág. 5).

Com isso, resta evidente que a decisão agravada nada mais fez que garantir ao adquirente do imóvel, que vem honrando as parcelas do mencionado mútuo habitacional, as prerrogativas de que trata o art.1.228 do CC/2002, quais seja, os direitos de
“usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – TÍTULO DE DOMÍNIO – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL EM TRÂMITE – CAUSA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. A aquisição da propriedade do imóvel em leilão, por meio do registro em matrícula de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, com força de escritura pública, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão na posse, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa sem que haja pronunciamento jurisdicional positivo (tutela antecipada para obstar os efeitos da mora) naqueles autos.- (N.U 1010060-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - REQUISITOS - PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da imissão na posse. Recurso desprovido.

(N.U 1016353-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Além do mais, o prazo de 60 (sessenta) dias se afigura razoavelmente suficiente para que os agravantes encontrem uma morada digna para habitarem com sua família.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021